Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. É vedado ao magistrado proferir decisão fora dos limites estabelecidos pelo pedido, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.
2. O reconhecimento de vício no decisum consistente na ocorrência de decisão extra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício.
3. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício acolhida. Decisão cassada. Recurso de agravo de instrumento prejudicado.